Tribunal: TJMT
Processo: 1006810-20.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006810-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Periciais, Nulidade, Legitimidade para a Causa, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - CPF: 015.737.831-45 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE IVANIR PEREIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como IVANIR PEREIRA RIBEIRO - CPF: 172.259.731-34 (AGRAVADO), JOHN SERGIO DE SOUSA - CPF: 055.677.491-47 (AGRAVADO), JOHN SERGIO DE SOUSA - CPF: 055.677.491-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO - CPF: 042.270.511-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE IVANIR PEREIRA RIBEIRO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL E PARTILHA
–
INVENTARIANTE QUE TEVE SUA FILIAÇÃO AFETIVA DESCONSTITUÍDA EM AÇÃO RESCISÓRIA
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO – MÉRITO: PRETENDIDA SUSPENSÃO DA AÇÃO DECLARATÓRIA MOVIDA PELO ESPÓLIO PARA A DESCONSTITUIÇÃO DO CONTRATO DE HONORÁRIOS EXEQUENDO E DA ADJUDICAÇÃO DE BENS A PREÇO VIL – DESACOLHIMENTO – DESTITUIÇÃO DO REPRESENTANTE DO ESPÓLIO QUE DEMANDA O DEVIDO PROCESSO LEGAL – SUBSISTÊNCIA DOS INTERESSES DO ESPÓLIO NA AÇÃO DECLARATÓRIA - ROBUSTOS INDÍCIOS DE SUBAVALIAÇÃO DOS BENS DA
DE CUJUS
– RECURSO DESPROVIDO

1. Se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação ao julgado que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.

2. Ainda que esteja em curso ação em que se busca a
anulação de inventário extrajudicial, ajuizada sob a justificativa de que a filiação afetiva do atual representante do espólio foi
desconstituída em autos de ação rescisória, não há razão para a suspensão do trâmite do curso da ação declaratória movida pelo citado espólio para a desconstituição do contrato de honorários (exequendo) e da adjudicação de bens a preço vil, em decorrência dos já reconhecidos indícios de subavaliação, e que se encontra em fase de produção de prova pericial, haja vista existir outros herdeiros capazes de assumir a inventariança em caso de destituição do atual representante.

3. Afinal, sendo incontroversa a existência de outros herdeiros da falecida autora da ação declaratória, o que sobreleva são os interesses da do espólio autor e não desse ou daquele representante, cuja inventariança é sempre provisória.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE IVANIR PEREIRA RIBEIRO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO
contra
a decisão proferida na
Ação Anulatória de inventário extrajudicial e partilha
n. 1002734-51.2019.8.11.0003 ajuizada pelo
ESPÓLIO DE
IVANIR PEREIRA RIBEIRO
,
a qual rejeitou o pedido de suspensão do processo, permitindo a realização da prova pericial anteriormente designada, na data apontada pelo perito.

Afirma o recorrente que essa decisão ignora que a legitimidade do inventariante
JOHN SÉRGIO PEREIRA RIBEIRO
está sendo contestada através
Ação Anulatória de Inventário Extrajudicial
n. 1000158-42.2025.8.11.0014 ajuizada pelo próprio agravante, havendo indícios concretos de que referido representante do espólio autor da ação originária não é herdeiro da falecida Srª
IVANIR PEREIRA RIBEIRO
.

Explica que
JOHN SÉRGIO PEREIRA RIBEIRO
habilitou-se nos autos da
Ação Anulatória
n. 1002734-51.2019.8.11.0003 – originalmente ajuizada pela
de cujus
IVANIR PEREIRA RIBEIRO
– como herdeiro e inventariante do espólio da autora.

Alega que, no entanto, a
Escritura Pública Declaratória e Nomeação de Inventariante
lavrada no Cartório Freitas Fernandes de Poxoréu-MT, juntada no ID. n. 153779199 dos autos dos origem, através do qual
JOHN
invoca a condição de único herdeiro da falecida
IVANIR
não seria válida, haja vista que a certidão de filiação de matrícula n. 063735 01 55 2011 1 00053 297 0017069 37, que embasou a mencionada escritura, foi cancelada por acórdão proferido na
Ação Rescisória
n. 2785/201 – que anulou sua adoção –, circunstância que torna a aludida escritura pública nula de pleno direito.

Afirma que além de o banco de dados da SERASA e o cadastro eleitoral de
JOHN
perante o TSE trazer como sua genitora a pessoa de
Marisa José de Sousa
, na Ação n. 1014080-57.2023.8.11.0003 por ele ajuizada em 05/06/2023, e que tramitou na 2º Juizado Especial de Rondonópolis-MT,

foram juntados documentos atuais que confirmam não ser ele filho da falecida
IVANIR
, e sim de
Marisa
.

Aduz que, além disso, na própria certidão de óbito da
de cujus
IVANIR PEREIRA RIBEIRO
consta que a falecida morreu sem deixar filhos.

Assevera que na ânsia de se apropriar dos bens deixados pelo espólio agravado,
JOHN
, mesmo sabendo que não é filho de
IVANIR
, mentiu ao se apresentar como único herdeiro com base em uma certidão de nascimento cancelada, para fundamentar sua suposta qualidade de herdeiro e obter a nomeação como inventariante junto ao Cartório da Comarca de Poxoréu-MT.

Argumenta que os fatos narrados evidenciam que JOHN não possui legitimidade para figurar como inventariante e muito menos representar judicialmente o espólio recorrido, tornando nulos todos os atos praticados sob sua gestão, inclusive sua atuação no presente feito.

Sustenta que, além disso, haveria fortes indícios de que
JOHN
também mentiu ao se intitular como “único” herdeiro, pois, supostamente, a
de cujus
IVANIR PEREIRA RIBEIRO
convivia em união estável com
Nivaldo Félix da Silva
, de modo que
JONH
não detinha a posse da terra de matrícula 1.786.

Explana que tal fato se confirma com os depoimentos do próprio
JOHN
e de
Nivaldo
no
Auto de Prisão em Flagrante
n. 1000112-53.2025.8.11.0014, do qual se pode inferir que, em um ato de desespero,
JOHN
, acompanhado de outras 10 (dez) pessoas invadiu a terra e tentou tomá-la “à força”, o que, inclusive, foi objeto de reportagens.

Defende que, diante de tais circunstâncias, torna-se imprescindível a suspensão do processo originário e da continuidade da prova pericial prestes a ser realizada, haja vista que acaso a
Ação Anulatória
n. 1000158-42.2025.8.11.0014 seja julgada procedente, todas as provas produzidas sob a direção do inventariante ilegítimo serão inúteis, gerando nulidade processual e retrabalho.

Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sustar o processo originário no estado em que se encontra, de modo a garantir a segurança jurídica e evitar nulidades processuais, com posterior confirmação da medida por ocasião do julgamento definitivo do recurso.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 274343379.

Contrarrazões no ID. n. 281712366, pelo não conhecimento do recurso em razão da ausência de dialeticidade das razões, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em sede de contrarrazões, o agravado suscita a inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

No entanto, tal pretensão não prospera.

Isso porque, se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação ao julgado que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.

A respeito do tema, confira-se o julgado abaixo:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS FIXADOS EM SENTENÇA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO CREDOR - PRELIMINAR: INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - ALEGADA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – CONSIDERÁVEL DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES APURADOS POR CADA PARTE - SUBSISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE O REAL VALOR DO DÉBITO – REMESSA À CONTADORIA DO JUÍZO PARA A APURAÇÃO DO QUANTUM – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação ao julgado que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.
[...] (TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – AI n. 1005560-83.2024.8.11.0000, Relatora: Desª Marilsen Andrade Addario – j. em 19/06/2024, publ. no DJE 25/06/2024)

Com isso,
rejeito a preliminar
suscitada.-

Do mérito recursal.

Já em relação ao mérito recursal, razão não socorre ao agravante.

Primeiramente, porque como bem frisou o juízo singular na decisão agravada, o possível reconhecimento da ilegitimidade
JOHN SÉRGIO PEREIRA RIBEIRO
para assumir a condição de inventariante do espólio autor, e, portanto, para representá-lo em juízo na
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
n. 1002734-51.2019.8.11.0003, demanda a garantia do contraditório, a se consubstanciar, na hipótese, na prévia oitiva daquele cuja representatividade se pretende destituir.

De qualquer maneira, o fato de
JOHN
ser ou não legítimo herdeiro do
IVANIR PEREIRA RIBEIRO
torna-se irrelevante, tendo em vista que o que está em discussão na causa originária são os interesses do espólio em si, e não de seu possível representante – que em nada altera o curso da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
n. 1002734-51.2019.8.11.0003
à medida em que, segundo o próprio recorrente, o espólio teria outros possíveis herdeiros/sucessores reais, com destaque para o Sr.
Nivaldo Félix da Silva
, a quem o causídico agravante imputa a potencial condição de companheiro da falecia Srª
IVANIR
.

Nesse contexto, imperioso relembrar que aludida
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
n. 1002734-51.2019.8.11.0003
foi ajuizada pela
falecida
IVANIR PEREIRA RIBEIRO
, quando ainda em vida, para a desconstituição do contrato de honorários sobre o qual se fundou a
Execução
n. 1000976-08.2017.8.11.0003 manejada pelo causídico agravante, bem como da desconstituição da expropriação dos imóveis de matrícula n. 1.786 e matrícula 2.496, ambos do CRI de Poxoréu, mediante subavaliação e subsequente adjudicação a preço vil.

Embora a referida ação declaratória originária ajuizada
pela agora falecida
IVANIR PEREIRA RIBEIRO,
tenha sido inicialmente julgada improcedente, a sentença foi anulada pelo colegiado desta Câmara
, com a determinação de retorno dos autos à origem para a retomada da fase instrutória com vistas a examinar a autenticidade do título executivo extrajudicial e a possível adjudicação do imóvel a preço vil em função de uma aparente subavaliação do preço do bem.

Além do mais, conforme consignado por esta relatora por ocasião do exame da decisão liminar recursal deferida no ID. n. 25614069 do Agravo de Instrumento n. 1028218-04.2024.8.11.0000, os honorários periciais serão suportados pelo espólio ora agravado – seja ele representado por
JOHN
ou qualquer outro sucessor – o que não impõe qualquer prejuízo para o recorrente.

Importante, no mais, frisar que o simples fato de a perícia já ter sido realizada e o respectivo laudo juntado aos autos de origem, e a este instrumento, não faz desaparecer o interesse recursal do autor da ação anulatória originária já que, além de a aludida perícia ainda não ter sido homologada, o que se buscou no Agravo não foi a sustação apenas de tal prova técnica, mas a suspensão total do curso da ação declaratória, movida pelo espólio agravado.

Com essas considerações, à míngua de qualquer desacerto na decisão agravada, tenho que sua manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025